Tribunal: TJDFT
Processo: 0705195-41.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO DE TRÂNSITO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEIÇÃO. TROCA DE PLACA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE CLONAGEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A lide se refere à pretensão da parte autora de obter a troca da placa do seu veículo em razão da sua suposta clonagem.
2. Preliminar de litisconsórcio passivo necessário: não obstante os autos de infração mencionados na petição inicial terem sido lavrados por entidades da Administração Indireta de outros entes federativos (DNIT e CMTT/GO), não se mostra necessária a presença de ambos no polo passivo do feito e, consequentemente, descabido o reconhecimento da competência da Justiça Federal para o deslinde da controvérsia.
3. Isto porque a atribuição para realizar a troca da placa de veículo automotor, quando presentes indícios suficientes de sua clonagem, é do departamento de trânsito responsável pelo emplacamento do automóvel (art. 3o da Resolução 670/2017 do Contran), qual seja o Detran-DF (ora recorrente), o que torna desnecessária a análise da legalidade dos autos de infração lavrados por entidade diversa. A questão foi acertadamente decidida pelo Juízo de origem que extinguiu o feito sem análise do mérito, na parte em que o pedido tinha pretensão de invalidação dos autos de infração. Preliminar rejeitada.
4. O autor colacionou aos autos fotografias do seu veículo, que demonstram que, ao contrário da imagem capturada no auto de infração de ID 13056282 – fl. 09, não possui o engate instalado. Ademais, o demandante também formalizou boletim de ocorrência e requereu administrativamente o reconhecimento da clonagem, comportamentos que denotam a sua boa-fé e demonstram que ele exerceu todos os meios de prova à sua disposição para demonstrar a legitimidade da sua pretensão.
5. Em situações análogas, a jurisprudência das Turmas Recursais garantiu a troca da placa do veículo, conforme precedentes: Acórdão 1124196, 07122821320178070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/9/2018, publicado no DJE: 4/10/2018. Partes: GIANNA DOS SANTOS BARROS versus Detran/DF e Distrito Federal; Acórdão 1056258, 07321224920168070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/10/2017, publicado no DJE: 3/11/2017. Partes: Detran/DF versus Ezequiel Pereira da Cunha.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Isenção ao pagamento de custas. Sem condenação em honorários de sucumbência diante da ausência de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.